Tribunal: TJDFT
Processo: 0709501-75.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. DIAGNÓSTICO DE VASCULITE PAUCI IMUNE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO “OFF LABEL”. RITUXIMABE. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. PRECEDENTE DO STJ NÃO VINCULANTE.

1. O pedido da parte autora tem relação com o fornecimento de medicamento de uso contínuo, sendo pautado o valor da ação no custo anual da aquisição do medicamento, a teor do art. 292, § 2o, do CPC. Preliminar rejeitada.

2. Segundo o Enunciado no 608, da Súmula do STJ, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

3. O uso “off label” de determinado medicamento, por si só, não impede o seu fornecimento pelo plano de saúde, principalmente quando houver prescrição autorizadora do médico assistente.

4. Mesmo que exista cláusula contratual restritiva, esta não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde do paciente, pois não é a ANS ou o plano de saúde que faz juízo de valor sobre o melhor e mais eficaz tratamento, cabendo tal decisão somente ao médico, profissional de saúde, que indica, com base em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o tratamento do paciente.

5. Ainda que o entendimento adotado no julgamento dos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, em 08.06.22, pelo colendo STJ, tenha sido no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar seja, em regra, taxativo, reconheceu-se a possibilidade de coberturas excepcionais fora da lista. Além disso, o entendimento adotado nos acórdãos referidos tem aplicação restrita às partes envolvidas nos processos julgados, não possuindo, por lei, caráter vinculante, por não terem sido julgados pelo rito dos recursos repetitivos e não terem resultado na edição de enunciado de súmula versando sobre matéria infraconstitucional, nos termos do art. 927, incisos III e IV, do CPC.

6. Enquanto a matéria não é uniformizada pela Corte Superior, deve prevalecer a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça sobre a natureza meramente exemplificativa do rol da ANS, que não impede a cobertura de outros procedimentos.

7. É ilegítima a negativa de cobertura do plano de saúde em fornecer a medicação necessária ao tratamento do segurado, conforme prescrito pelo médico responsável.

8. Apelo não provido.